Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-95.2016.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000205-95.2016.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JANIVALDO BARROS PORTO Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA, ALINE RIBEIRO CORREIA ALVES, ANDRESON RIBEIRO ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO COM CAUSA DE AUMENTO (ART. 121, §4º, DO CP). EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. CONSULTÓRIO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MÉRITO: MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TESES DEFENSIVAS RESERVADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso em Sentido Estrito interposto por JANIVALDO BARROS PORTO contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio doloso com causa de aumento (art. 121, §4º, do CP), decorrente do exercício ilegal da odontologia em consultório clandestino, resultando no óbito da vítima Vanusa Moreira dos Santos por complicações infecciosas pós-procedimento dentário. Pediu, ainda, a concessão de assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o pedido de assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por ausência de descrição detalhada dos fatos; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a decisão de pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria); (iv) determinar se há configuração de dolo eventual no exercício clandestino da odontologia; (v) verificar se as teses defensivas afastam, de plano, a imputação ou devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido, uma vez que a matéria atinente à isenção de custas e gratuidade da justiça, disposta na Lei nº 1.060/50 e nos artigos 804 do Código de Processo Penal e 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é da competência do Juiz da Vara das Execuções Penais. 2. A denúncia não é inepta, pois individualiza adequadamente a conduta criminosa (exercício clandestino da odontologia com extração dentária imperita), o agente, a vítima, o resultado morte e o nexo causal, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e contraditório. 3. A materialidade delitiva está cabalmente comprovada pela Certidão de Óbito e prontuários médicos que atestam o falecimento por "Mediastinite e Abscesso Dentário", evidenciando a evolução de quadro infeccioso sistêmico originado em procedimento dentário. 4. Os indícios de autoria são robustos e suficientes, demonstrados pelos depoimentos convergentes das testemunhas, pela comprovação oficial da clandestinidade do consultório por meio da Vigilância Sanitária e pela confissão expressa do réu de não possuir qualificação na área odontológica. 5. O nexo causal está objetivamente demonstrado pela sequência cronológica entre o procedimento realizado (30/01/2016), o agravamento imediato do quadro clínico com dor e edema facial, a internação hospitalar (14/02/2016) e o óbito (23/02/2016), corroborado pelos registros médicos de infecção bacteriana pós-procedimento. 6. O dolo eventual está configurado pela assunção consciente do risco de produzir resultado morte ao realizar procedimento invasivo de alta complexidade sem qualificação técnica, em ambiente desprovido de condições sanitárias mínimas. 7. Na fase de pronúncia aplica-se o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a materialidade e indícios de autoria para submeter o acusado ao julgamento popular, conforme art. 413 do CPP. 8. As teses defensivas sobre configuração do dolo, suficiência do nexo causal, ausência de imperícia e questões probatórias constituem matéria de mérito reservada exclusivamente ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de assistência judiciária gratuita em recurso criminal não deve ser conhecido por ser matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme art. 804 do CPP. 2. A decisão de pronúncia exige apenas materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, vigendo o princípio in dubio pro societate na submissão ao Tribunal do Júri. 3. O exercício clandestino de atividade regulamentada sem qualificação técnica com resultado morte configura dolo eventual quando demonstrado nexo causal entre conduta imperita e óbito. 4. As teses defensivas sobre configuração subjetiva do crime e suficiência probatória constituem questões de mérito reservadas ao Conselho de Sentença, não podendo ser antecipadamente resolvidas na fase de pronúncia. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/50; CP, arts. 18, I; 121, §4º; CPP, arts. 41, 413, 415, 419, 586, 804; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 536.709/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2020; AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000205-95.2016.8.05.0020 da Comarca de BARRA DO CHOÇA, sendo Recorrente JANIVALDO BARROS PORTO e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, .